Tribunal: TJSP
Processo: 1096142-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, FUNDADA NA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

A ALEGAÇÃO DA APELANTE DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA FOI REFUTADA PELAS PROVAS APRESENTADAS PELO RÉU. CONTRATO DE FINANCIAMENTO INADIMPLIDO. RECORRENTE QUE, EM RÉPLICA, NÃO NEGOU PEREMPTORIAMENTE A DÍVIDA NEM IMPUGNOU OS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, FUNDADA NA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

A ALEGAÇÃO DA APELANTE DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA FOI REFUTADA PELAS PROVAS APRESENTADAS PELO RÉU. CONTRATO DE FINANCIAMENTO INADIMPLIDO. RECORRENTE QUE, EM RÉPLICA, NÃO NEGOU PEREMPTORIAMENTE A DÍVIDA NEM IMPUGNOU OS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELO APELADO.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, EM RAZÃO DA EVIDENTE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS, NOS TERMOS DO ART. 80, II, DO CPC, POIS O AUTOR NEGOU A EXISTÊNCIA DO DÉBITO, APESAR DE TER MEIOS PARA CONSTATAR SUA ORIGEM. CONSISTENTE PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELA RÉ.

TODAVIA, NECESSÁRIA A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO FIXADA, PARA O MONTANTE DE 1% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 81, DO CPC.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096142-16.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILZA
EVANGELISTA SLAGINSKI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096142-16.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível – 20a Vara Cível
Processo n°:
1096142-16.2018.8.26.0100
Apelante:
NILZA
EVANGELISTA
SLAGINSKI
(JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado:
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1
Juiz Prolator da sentença: Eduardo Giorgetti Peres
VOTO N.o 16.886.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS, FUNDADA NA INSCRIÇÃO DO NOME DO
AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
A ALEGAÇÃO DA APELANTE DE DESCONHECIMENTO DA
DÍVIDA FOI REFUTADA PELAS PROVAS APRESENTADAS
PELO
RÉU.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
INADIMPLIDO. RECORRENTE QUE, EM RÉPLICA, NÃO
NEGOU PEREMPTORIAMENTE A DÍVIDA NEM IMPUGNOU
OS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELO APELADO.
DESCABIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, EM RAZÃO
DA EVIDENTE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS,
NOS TERMOS DO ART. 80, II, DO CPC, POIS O AUTOR
NEGOU A EXISTÊNCIA DO DÉBITO, APESAR DE TER
MEIOS PARA CONSTATAR SUA ORIGEM. CONSISTENTE
PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELA RÉ.
TODAVIA, NECESSÁRIA A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO
FIXADA, PARA O MONTANTE DE 1% DO VALOR
CORRIGIDO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 81, DO
CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096142-16.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença de fls. 110/112, que julgou improcedente a ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de compensação por danos
morais, ajuizada por NILZA EVANGELISTA SLAGINSKI em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL 1SP, condenando a autor ao pagamento de multa
equivalente a 9,99% do valor corrigido da causa, com fundamento no artigo
80, II, combinado com o art. 81, caput, ambos do CPC, do Código de
Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condenou-o, ainda, a arcar
com as despesas processuais e com os honorários advocatícios dos patronos
do requerido, observando-se os benefícios da justiça gratuita concedidos.
Inconformada, apela a autora (fls. 114/123) afirmando,
em síntese, a inocorrência de litigância de má-fé; que não houve a efetiva
demonstração da dívida pelo apelado; e que é cabível a indenização por danos
morais.
A apelante, então, pugna pela reforma da sentença e
consequente procedência da demanda.
Recurso processado, tempestivo, isento de preparo (cf.
fls. 41) e contrariado (fls. 126/130).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096142-16.2018.8.26.0100 -Voto no
4
A autora narra, em sua petição inicial, que desconhece o
débito que ensejou a negativação de seu nome pelo apelado, referente ao
contrato n.o 4091006415677221, no valor de R$ 637,10 (seiscentos e trinta e
sete reais e dez centavos), inscrito na data de 15/11/2014. (fls. 22)
Todavia, em contestação (fls. 46/55), o réu impugnou as
afirmações da contraparte, demonstrando que se trata de contrato bancário de
financiamento, firmado com o HSBC Bank Brasil, cujos créditos foram
cedidos em 18/01/2018.
Os documentos de fls. 74/77 demonstram a efetiva
ocorrência de contratação, tendo sido inclusive firmado pela autora, em
09/11/2013.
Salienta-se que a autora não impugnou especificamente a
contratação, não demonstrou ter adimplido o empréstimo e tampouco negou a
relação contratual com a instituição financeira.
Ora, mesmo com a aplicação da inversão do ônus da
prova em favor do consumidor nos termos do art. 6o, VIII, CDC, era preciso
que a autora-apelante demonstrasse um início de prova em direção à
confirmação dos fatos constitutivos de seu direito alegado em juízo, o que
não ocorreu na espécie.
Ao contrário, o réu demonstrou fatos impeditivos do
direito alegado, nos termos do art. 373, II, CPC, como bem fundamentou a r.
sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096142-16.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Nessa linha, sendo lícito o débito, também é legal a
respectiva negativação, não havendo que se falar em indenização por danos
morais em favor da apelante.
Portanto, a condenação ao pagamento de indenização por
litigância de má-fé deve ser mantida, em razão da evidente alteração da
verdade dos fatos, conforme a regra do art. 80, II, do CPC, pois a autora
insistiu em negar a existência do débito, apesar da consistente prova
documental da sua origem.
Sublinha-se
a
desnecessidade
da
concessão
de
oportunidade para apresentar defesa quanto à mencionada condenação porque
o art. 81 do CPC autoriza a sua aplicação de ofício.
Observa-se, no entanto, que a multa deve ser reduzida
para 1% do valor corrigido da causa, quantia que se afigura razoável e
proporcional, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em
análise.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
apenas para reduzir o valor da indenização por litigância de má-fé.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator